Tribunal: TJSP
Processo: 2262695-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Demanda julga improcedente – Sentença transitada em julgado – Pedido de devolução de prazo para apelação – Indeferimento – Ausência de requisitos legais – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000962901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262695-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante INFOCO
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2262695-74.2020.8.26.0000 -Voto no 21.439
2
VOTO No 21.439
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262695-74.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Infoco Distribuidora e Logistica Ltda.
AGRAVADO: Estado de São Paulo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Demanda
julga
improcedente
Sentença transitada em julgado
Pedido de
devolução de prazo para apelação Indeferimento Ausência
de requisitos legais
Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Infoco
Distribuidora e Logistica Ltda. contra decisão interlocutória do Juízo da
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barueri (fls. 419 do processo digital de
primeiro grau), em demanda que promove em face de Estado de São Paulo.
O recurso é tirado de decisão que indeferiu pedido de devolução de prazo.
A agravante pretende a reforma da decisão agravada, pois, em
síntese: (a) ficou impossibilitada de cumprir prazo processual em razão de
problema de saúde devidamente comprovado; (b) há prejuízo ao seu
direito de defesa.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, dispensadas as
informações e resposta do agravado.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
A decisão agravada, entretanto, não comporta reparo.
Confira-se o teor da decisão recorrida, que bem sintetiza o
quanto ocorrido nos autos:
Vistos. De fato o CPC determina que o juiz deve suspender os
prazos e restituir à partes quando houver obstáculo criado em detrimento da
parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2262695-74.2020.8.26.0000 -Voto no 21.439
3
Art. 221. Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em
detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313, devendo
o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação.
Parágrafo único. Suspendem-se os prazos durante a execução de programa
instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo
aos tribunais especificar, com antecedência, a duração dos trabalhos.
Entretanto, como qualquer outro direito, não pode ser exercido fora
dos limites da boa-fé, sob pena de convolar-se em abuso de direito. O que se
observa é que a causídica foi ao hospital no dia 03/08/2020, sendo
recomendado que ficasse afastada até o dia seguinte (04/08/2020). Esse tipo
de situação autorizaria, quando muito, a devolução de um dia útil de prazo, já
que é o período que o documento médico atesta que estava em repouso. Não
justifica devolver o prazo inteiro. Cumpre salientar, ainda, que o pedido foi
formulado muito tempo depois da intimação das partes quanto ao trânsito em
julgado certificado nos autos. Além disso, a ação também está sendo
acompanhada por outros dois patronos, que constam em todas as petições.
Assim, diante do comunicação extremamente tardia, o curtíssimo período de
repouso, a comunicação muito depois da recomendação médica de retorno, bem
como a existência de outros advogados cuidando do caso, não se justifica a
devolução de prazo. Assim rejeito o pedido. Int.
E, deveras, a decisão recorrida bem apreciou a situação dos
autos.
Trata-se, na origem, de demanda em que se busca anulação de
protesto de CDA em razão de juros cobrados acima da Selic. A tutela
provisória foi indeferida, mantido o indeferimento nesta instância. Houve
perícia, que concluiu pela ausência de superação da Selic no caso
concreto. Desta perícia, intimadas as partes, a autora da demanda não se
manifestou. Foi, então, prolatada a sentença de improcedência. E, daí,
teria ocorrido o fato em razão do qual a recorrente pede devolução de
prazo.
A sentença foi publica no DJE em 13.7.2020, somente no nome
da advogada Thays Ferreira Heil (fls. 408 do processo digital de primeiro grau).
Ocorre que, de acordo com atestado médico, esta causídica esteve
impossibilitada de exercer o trabalho somente nos dias 3.8.2020 e
4.8.2020 (fls. 417/418: o que é incontroverso, de acordo com as alegações formuladas).
Logo, na data da intimação a procuradora não estava afastada
do trabalho por motivo de força maior. O afastamento deu-se, somente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2262695-74.2020.8.26.0000 -Voto no 21.439
4
nos dois últimos dias finais do prazo.
Para além disso, a procuração outorgada pela parte o foi para 6
(seis) advogados, ou seja, há mais 5 (cinco) profissionais constituídos nos
autos, para além da advogada que não pôde atuar somente nos dois
últimos dias do prazo.
Isso, por si só, já afasta a hipótese de impossibilidade de
cumprimento da obrigação.
Para além deste fato, há que se observar, como fez a decisão
recorrida, que o pedido de devolução de prazo não foi formulado em
momento imediatamente em seguida (ou mesmo em preliminar de apelação).
Houve intimação sobre o trânsito em julgado em 16.9.2020 e a
manifestação pedindo devolução do prazo só foi formulada em 5.10.2020
(fls. 413/416 do processo digital de primeiro grau).
Não há, por fim, qualquer alegação com relação ao mérito da
demanda, ou mesmo qualquer irregularidade processual, para além da
perda de prazo ocorrida, observada a ausência, prima facie, de teratologia
no processo.
Em suma, o caso seria de mera devolução de dois dias de prazo,
se a advogada impedida por razões de saúde fosse a única constituída no
processo e se tivesse tomado as medidas pertinentes ao pedido de
devolução em tempo e modo que denotassem a ocorrência da força maior,
e não como de fato ocorreu no presente caso.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator